Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão de ID: 48717263, prossegue-se o trâmite da execução em relação à parte incontroversa. No ID: 28065841, requereu-se a habilitação dos sucessores de MARIO ROBERTO COSTA REIS. Instado sobre o pedido, o Distrito Federal informou não se opor (ID: 28547845). I – DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE MARIO ROBERTO COSTA REIS (ID: 28065841). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. A Resolução n. 303 do CNJ, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, prevê que "Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Na hipótese, o requerente comprovou o óbito do substituído processual MARIO ROBERTO COSTA REIS, bem como a qualidade de companheira de ROSIMAR DA SILVA pela certidão de ID: 9806422 - Pág. 1 e a condição de herdeiros de PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS, pelos documentos vistos no ID: 28065845 (pp. 4 e 6). A regular representação da sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados no ID: 28065845 (pp. 1, 3 e 5). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Admito a habilitação de ROSIMAR DA SILVA, PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS à sucessão processual do de cujus MARIO ROBERTO COSTA REIS. II – DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS (ID: 48717263) Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos substituídos MARISA MARLENE KOWALSKI DE CARVALHO, MARISE CASTILHO PEREIRA e MARINA ALVES DE SOUSA MOISES (ID: 27285126). Os EE. n. 0003836-34.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual (ID: 26105172 - Pág. 10). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 26105172). Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARIO ROBERTO COSTA REIS, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO e MARISA DOS REIS LISBOA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 9806411 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Observe-se os valores devidos a cada um dos sucessores de MARIO ROBERTO COSTA REIS (ROSIMAR DA SILVA, PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS), conforme percentuais indicados no ID: 28065841. Registro, mais uma vez, que será considerada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor (Tema 28 da repercussão geral). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador